Tribunal: TJDFT
Processo: 0752792-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0752792-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DOUGLAS EMIDIO ALMEIDA SOUSA IMPETRANTE: IZABEL CRISTINA DINIZ VIANA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DOUGLAS EMIDIO ALMEIDA SOUSA, preso em 17/01/2019 e posteriormente pronunciado, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, e art. 213, caput, todos do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e estupro, ambos na forma tentada), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. A impetrante alega que o paciente está preso desde a data acima, há 1 ano e 11 meses, cerca de 700 dias, sem que tenha havido designação da sessão de julgamento. Assim, sustenta a existência de excesso de prazo, com menção à Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que determina que a instrução não pode ultrapassar 178 dias na primeira fase do procedimento do tribunal do Júri, devendo, portanto, ser revogada a custódia cautelar. Afirma que, se for condenado, ele não receberá mais de 5 anos de pena, a qual será substituída, pois é primário e era menor de 21 anos ao tempo dos crimes. Diz que o paciente se compromete a comparecer em juízo para responder ao processo, bem como ele possui condições favoráveis, com endereço certo, trabalho e conduta ética e moral inabalável. Assevera que a gravidade abstrata do crime não pode ser utilizada para justificar a prisão cautelar, discorre sobre o princípio da homogeneidade e diz que a prisão não pode ser utilizada como punição antecipada, não se admitindo restrição à liberdade mais severa no curso do processo. Requer o deferimento da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares, inclusive tornozeleira eletrônica, ou prisão domiciliar. No mérito, pretende a concessão da ordem (ID 22295816). A inicial veio acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso há 1 ano e 11 meses, sua sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri ainda não foi designada, a prisão mostra-se desproporcional em razão da pena que poderá vir a receber e ele possui condições favoráveis. Inicialmente, impende salientar que foi julgado anterior habeas corpus impetrado em favor do paciente (HCCrim 0709256-56.2020.8.07.000), no qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão, inclusive o pleito de substituição da segregação cautelar por outras medidas cautelares e prisão domiciliar, bem como excesso de prazo, dentre outros, cuja ordem foi denegada, tendo sido o acórdão publicado em 10/06/2020, do qual transcrevo a ementa: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E DE ESTUPRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ANOTAÇÃO INFRACIONAL POR CRIME GRAVE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. SUSPENSÃO DOS PRAZOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Mantém-se a prisão preventiva da paciente, acusado e posteriormente pronunciado pela suposta prática dos delitos de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de estupro, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, em razão das circunstâncias dos crimes, em que o paciente estava entorpecido e com uma faca, além de possuir anotação infracional pela prática de crime grave, o que demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. 3. O Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação no 62/2020, que adota medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, sendo que em seu art. 4o, inciso I, determinou a ordem de priorização na reavaliação da prisão, mas inexiste comprovação de que a situação do paciente se subsuma a alguma das hipóteses ali previstas. 4. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de verificação de excesso de prazo, estando o paciente já pronunciado. 5. Inviável o pleito de substituição da segregação cautelar por prisão domiciliar, se não restou comprovado que o paciente encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave. 6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1251487, 07092565620208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na ocasião, como já dito, foi apreciada igualmente a alegação de excesso de prazo, bem como destacado que o réu foi pronunciado, ensejando a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “No que se refere à alegação de que o paciente está preso preventivamente há mais de um ano, anote-se que ele está preso há pouco mais de 1 ano e 3 meses, entretanto encontra-se pronunciado. Verifica-se, do andamento processual, que a instrução encerrou-se em 16/05/2019, quando contava menos de 120 dias da prisão do paciente, o que elide a alegação de excesso de prazo, e a sentença de pronúncia foi proferida em 10/09/2019 (Processo no 2019.15.1.000231-3 e PJE 00002253020198070019), o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” Considere-se, ainda, que, desde a audiência de encerramento da instrução criminal, houve andamento normal, intimação de testemunhas, recesso judiciário e digitalização dos autos. No que se refere à desmarcação da sessão de julgamento pelo Júri, o fundamento foi a Portaria Conjunta no 29/2020, a qual proibiu a realização de audiências que não fossem consideradas urgentes. Entretanto, nela está consignado, que o prazo pode ser revisto a qualquer tempo e que a audiência deve ser redesignada, observando-se a priorização na pauta. Registre-se que a suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada nos prazos acima mencionados”. Assim, limito a apreciação do presente à alegação de excesso de prazo posterior, à desproporcionalidade da prisão e prisão domiciliar. Embora não tenha sido juntado nos autos deste habeas corpus, verifico, pelo andamento processual, que houve decisão de reavaliação da prisão do paciente, a qual discorreu sobre o tempo de prisão e manteve a segregação cautelar, com os seguintes fundamentos: “Quanto ao pericullum libertatis, verifico que reside na garantia da ordem pública, tendo em vista a incursão do acusado em vários atos infracionais, logo há a caracterização de que o réu é avesso ao convívio social. Além disso, é importante destacar a gravidade concreta do delito narrado na inicial acusatória, uma vez que o acusado, após ser rejeitado pela vítima, tentou contra a sua vida e a sua liberdade sexual. Todas essas evidências demonstram a elevada periculosidade do denunciado, cuja conduta se mostra avessa ao convívio social. Assim, imperiosa a segregação cautelar a fim de resguardar a sociedade de crimes graves, tais como aqueles demonstrados através dos elementos de prova até agora produzidos. Ainda é importante destacar, quanto ao tempo que o acusado se encontra preso, que a legislação processual penal vigente não traz em seu bojo prazo fatal e improrrogável para a manutenção da legalidade de prisões preventivas relativamente à duração do processo, mas apenas termos parciais concernentes a atos processuais individualizados, cuja soma permite que se chegue a um parâmetro razoável para o transcorrer processual e eventual caracterização de excesso de prazo na formação da culpa. De fato, a Instrução Normativa no 1 de 2011, recomenda que a prisão preventiva do acusado não ultrapasse o prazo de 178 (cento e setenta e oito) dias, isso na primeira fase do procedimento do tribunal do júri. Inicialmente, destaco que se trata apenas de uma recomendação e não de prazo peremptório, sendo importante analisar o caso concreto, bem como as características do acusado para decidir sobre eventual revogação da prisão. E, nesse ponto, verifico que o réu já foi pronunciado, porquanto superada a primeira fase do procedimento escalonado do tribunal do júri, não há que se cogitar de excesso de prazo. E mais, observo que a fase do art. 422 do CPP também já foi superada e o feito também se encontra relatado, pronto, portanto, para ser pautado em sessão plenária de julgamento, de sorte que não é possível visualizar rigorosamente nenhum atraso na marcha processual, sendo certo que o prazo de prisão cautelar se deve, essencialmente, à própria natureza duplicada do procedimento legal, bem como à excepcional situação de pandemia sanitária mundialmente vivenciada. Infelizmente, diante da atual situação de pandemia da COVID-19, a sessão plenária designada para o dia 12 de maio de 2020 foi cancelada. Entretanto, existe previsão de retomada das sessões plenárias desta unidade judiciária muito possivelmente em fevereiro/2020, isso tendo em vista a necessidade de se cercar dos protocolos de segurança sanitária, bem como a fim de que se tenha tempo razoável para realizar sorteio e convocação do corpo de jurados, quando se dará prioridade aos casos de réus presos, de acordo com a antiguidade da prisão. Ou seja, ao analisar o caso concreto, a gravidade concreta dos delitos e as características do acusado, entendo necessária a manutenção da sua segregação cautelar, uma vez que verifico que o crime foi grave e o acusado tem uma personalidade voltada para a prática de crimes. Assim, ante todo o exposto, verifico que as medidas cautelares diversas da prisão não são eficazes em deter a prática de novos crimes por parte do acusado. Dessa forma, a manutenção da segregação cautelar do acusado é medida mais salutar ao caso concreto” (Processo no 0000225-30.2019.8.07.0019). Dos fundamentos acima, verifica-se que não há fato novo a amparar o pleito do paciente, uma vez que o crime é grave e a situação não se alterou, sendo os fundamentos acima suficientes para rechaçar a alegação de excesso de prazo. Ademais, embora tenha se passado um pouco o prazo máximo previsto na Instrução no 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, o atraso deu-se certamente em razão da pandemia, situação excepcional, bem como, consoante está registrado no habeas corpus anterior, o paciente já foi pronunciado. Além disso, verifica-se que o juízo está atento ao caso, aguardando a possibilidade de remarcação da sessão de julgamento. Do mesmo modo, entendo que não pode ser substituída a cautelar por prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados. Em face do exposto, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo injustificado, devendo ser mantida a prisão cautelar do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020 18:53:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator